Tribunal: TRF3
Processo: 0001519-35.2011.4.03.6004
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
169/775)

0001519-35.2011.4.03.6004

DJEN Data: 13/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0001519-35.2011.4.03.6004

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

APELADO: ODI JOSE PETRY

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ MARCOS RAMIRES - MS3314-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pela União Federal contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para que a autoridade impetrada abstenha-se de retirar as cercas divisórias e qualquer tipo de obstáculo do terreno ocupado pelo impetrante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a notificação no 10/2011, expedida em 13/09/2011 pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do impetrante ao determinar a retirada de "cercas divisórias e qualquer tipo de obstáculo" da área ocupada por ele.

III. Razões de decidir

3. A notificação em debate foi expedida porque a área ocupada pelo recorrido está inserida na Área de Preservação Ambiental Municipal Baía Negra, o que lhe confere a natureza de área de uso comum do povo, de forma que as cercas divisórias não poderiam ter sido instaladas sem prévia autorização da SPU.

4. A determinação de retirada tem como objetivo possibilitar o acesso da população em geral ao rio Paraguai e o livre trânsito de animais silvestres entre a Área de Preservação Ambiental e o curso d ́água.

5. A legislação de regência da atuação da SPU autorizam a intervenção imediata da polícia administrativa em benefício do interesse público, sobretudo quando legitimada pelo princípio ambiental da precaução, que chancela a atuação preventiva a fim de se evitar danos ao meio ambiente.

6. A atuação prévia tem como consequência lógica e operacional o diferimento do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária, o que em nada se confunde com a supressão das garantias constitucionais.

7. A adoção da medida mostra-se adequada quando confrontados os bens jurídicos em conflito, quais sejam, o acesso comunitário ao rio e a preservação da fauna, de um lado, e a manutenção de cercas divisórias, de outro lado - cuja retirada poderá ser eventualmente compensada pela parte contrária, não sendo possível afirmar o mesmo quanto a possíveis impactos ambientais.

IV. Dispositivo

8. Remessa necessária e apelação providas.

_____________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 9.636/1998, artigo 11, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: RMS n. 34.430/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0001519-35.2011.4.03.6004

RELATOR: RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO

APELANTE: UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELADO: LUIZ MARCOS RAMIRES - MS3314-A

APELADO: ODI JOSE PETRY

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela União Federal contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para que a autoridade impetrada abstenha-se de retirar as cercas divisórias e qualquer tipo de obstáculo do terreno ocupado pelo impetrante.

O apelante alega, em síntese, que a notificação expedida pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) que autoriza a retirada coercitiva das cercas divisórias foi emitida no estrito cumprimento da legislação de regência, em especial o disposto na Lei 9.636/98, no Decreto 3.725/01 e na Instrução Normativa SPU no 02/10.

O apelado não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público Federal manifestou-se pela manutenção da sentença (ID Num. 90212021 - Pág. 20/26).

Distribuídos nesta Corte Regional em 01/10/2014, os autos foram redistribuídos a minha relatoria em 11/09/2023, em razão da criação desta unidade judiciária.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS CALIXTO (Relator): Discute-se nos autos se a notificação no 10/2011, expedida em 13/09/2011 pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), violou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao determinar a retirada de "cercas divisórias e qualquer tipo de obstáculo" da área ocupada pelo impetrante.

Conforme manifestação da União Federal, a notificação em debate foi expedida porque a área ocupada pelo recorrido está inserida na Área de Preservação Ambiental Municipal Baía Negra, o que lhe confere a natureza de área de uso comum do povo, de forma que as cercas divisórias não poderiam ter sido instaladas sem prévia autorização da SPU.

Acrescenta que a determinação de retirada tem como objetivo possibilitar o acesso da população em geral ao rio Paraguai e o livre trânsito de animais silvestres entre a Área de Preservação Ambiental e o curso d ́água.

Por sua vez, o impetrante sustenta que eventual impacto ao meio ambiente causado pelas cercas deve ser extraído de estudo de impacto ambiental realizado em sede de processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla defesa.

No caso, a atuação da SPU encontra respaldo no artigo 11, § 4o, da Lei no 9.636/1998 - expressamente mencionado na notificação -, que assim prevê:

Art. 11, § 4o. Constitui obrigação do Poder Público federal, estadual e municipal, observada a legislação específica vigente, zelar pela manutenção das áreas de preservação ambiental, das necessárias à proteção dos ecossistemas naturais e de uso comum do povo, independentemente da celebração de convênio para esse fim.

Da mesma forma, a então vigente instrução normativa SPU no 02/2010 previa o exercício do poder de polícia pelo órgão governamental, como se depreende dos seguintes dispositivos:

Art. 3o. Considera-se infração administrativa contra o patrimônio da União toda ação ou omissão que consista em:

(...)

II - realização de aterro, construção ou obra e, bem assim, a instalação de equipamentos no mar, lagos, rios e quaisquer correntes de água, inclusive em áreas de praias, mangues e vazantes, ou em outros bens de uso comum, de domínio da União, sem a prévia autorização da SPU, ou em desacordo com aquela concedida;

(...)

Art. 4o. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal e da indenização prevista no art. 10, da Lei no 9.636, de 15 de maio de 1.998, as infrações contra o patrimônio da União são punidas com as seguintes sanções:

I - remoção do aterro, cercas, muros, construção, obra e equipamentos instalados, inclusive na demolição das benfeitorias, à conta de quem as houver efetuado.

(...)

No ponto, extrai-se das normas apontadas a autorização legislativa para intervenção imediata da polícia administrativa em benefício do interesse público, sobretudo quando legitimada pelo princípio ambiental da precaução, que chancela a atuação preventiva a fim de se evitar danos ao meio ambiente. A necessidade dessa atuação prévia - em nome, reitere-se, do interesse público - tem como consequência lógica e operacional o diferimento do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária, o que em nada se confunde com a supressão das garantias constitucionais.

Ademais, deve-se destacar a adequação da medida quando confrontados os bens jurídicos em conflito, quais sejam, o acesso comunitário ao rio e a preservação da fauna, de um lado, e a manutenção de cercas divisórias, de outro lado - cuja retirada poderá ser eventualmente compensada pela parte contrária, não sendo possível afirmar o mesmo quanto a possíveis impactos ambientais.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (destacamos):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA, SEM LICENÇA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMENTO. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, EM MANDADO DE SEGURANÇA. PODER DE POLÍCIA. TERMO DE EMBARGO. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DA LICENÇA AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela parte recorrente contra ato praticado pelo Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a fim de obter a anulação do Termo de Embargo 1044715, aplicado em decorrência da exploração de atividade pecuária, sem a devida licença ambiental. O acórdão do Tribunal de origem denegou a segurança.

III. O cabimento da via mandamental exige a demonstração, de plano, do direito líquido e certo, consubstanciado naquele cuja existência e delimitação são passíveis de demonstração documental, devendo o impetrante demonstrar, desde logo, no que consiste a ilegalidade ou a abusividade que pretende ver expungida, e comprovar os fatos suscitados na impetração, de modo que seja despicienda qualquer dilação probatória.

IV. O art. 10 da Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, estabelece que "a construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental dependerão de prévio licenciamento ambiental".

V. A ratio legis do dispositivo legal supracitado é a adoção de medidas protetivas, em evidente aplicação do princípio ambiental da prevenção, definido por Paulo Affonso Leme Machado, (in Direito Ambiental Brasileiro, 10a ed., p. 70), como "o dever jurídico de evitar a consumação de danos ao meio ambiente". O seu caráter essencialmente preventivo visa a redução dos danos ao meio ambiente, sujeitando o cumprimento das normas à fiscalização do Poder Público, por meio do exercício da polícia administrativa, uma vez que o modelo reparador deve ter apenas um papel residual, em face da supremacia da prudência. Tal norma evidencia ainda a aplicação do princípio da precaução. Na forma da jurisprudência do STJ, "(...)

não se pode deixar de ter em conta os princípios que regem o direito ambiental (precaução, prevenção e reparação), principalmente, para a hipótese, o Princípio da Precaução, no qual o meio ambiente deve ter em seu favor o benefício da dúvida no caso de incerteza (por falta de provas cientificamente relevantes) sobre o nexo causal entre determinada atividade e um efeito ambiental negativo" (STJ, AgInt no AREsp 1.311.669/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 06/12/2018).

VI. No caso em exame, sustenta o impetrante, nas razões recursais, que os fatos que motivaram o auto de infração e o Termo de Embargo da atividade "não condizem com a realidade", porque requereu a licença ambiental em 23/01/2002, e, "apesar de atender a todas as notificações do órgão e agir de acordo com os dispositivos legais pertinentes ao caso", a autoridade coatora omite-se "em expedir a LAU ou até mesmo [em] proceder à análise técnica dos vários documentos (mapas) juntados pelo Recorrente", que não pode ser penalizado pelo atraso, "por fatores alheios à sua vontade, imputáveis, apenas, ao órgão público competente".

VII. Entretanto, concluiu o acórdão recorrido que, "apesar do Impetrante afirmar que em 24.10.2002 a LAU foi expedida com validade de um ano mas, por motivo desconhecido não lhe foi entregue, tal fato não está devidamente demonstrado nos autos. De fato, depreende-se que em 23.01.2002 o Impetrante requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente a expedição de licença ambiental única, plano de recuperação de área degradada e complementação de reserva legal (fls. 33/83). Em 14.11.2002, o projeto de LAU foi aprovado, porém, sua expedição ficou condicionada à apresentação do projeto de compensação de ARL, complementação da taxa de LAU e publicação em periódico de grande circulação (fls. 112/113). Após 14.11.2002, não se tem prova de que o Impetrante cumpriu, ou não, as condicionantes para expedição da licença. O Ofício n° 2917/CLF/2004 expedido pela SEMA, o qual informa que a LAU encontra-se vencida é datado de

30.06.2004. Daí em diante, os documentos colacionados nos autos indicam que o processo de licença do Impetrante vem se arrastando em razão das diversas irregularidades encontradas (fls. 145/157, 161/175) e, ao que tudo indica, até a impetração do mandamus não foram sanadas".

VIII. Nesse contexto, a demonstração do saneamento das irregularidades verificadas exigiria dilação probatória, o que resulta na ausência de direito líquido e certo, que deve ser demonstrado, de plano, na via angusta do mandado de segurança.

IX. O poder de polícia administrativa, em face de sua autoridade, não pode ser limitado sob alegação de ofensa à ampla defesa e ao contraditório, uma vez que consiste no modo de intervenção imediata da autoridade administrativa no exercício da atividade individual do cidadão em prol do interesse público, sendo o contraditório e a ampla defesa diferidos, na forma da jurisprudência do STJ, "No embargo preventivo ou sumário, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente abonados, são postergados, isto é, não antecedem a medida administrativa. O se e o quando do levantamento da constrição dependem de prova cabal, a cargo do infrator, de haver sanado integralmente as irregularidades apontadas, de forma a tranquilizar a Administração e a sociedade em face de legítimo e compreensível receio de cometimento de novas infrações, reparando, ademais, eventuais danos causados. Nessas circunstâncias, descabe falar, pois, em ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa" (STJ, REsp 1.668.652/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 08/02/2019). Nesse sentido: STJ, REsp 1.706.625/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/09/2018.

X. Ainda que o Decreto estadual 807/2007, em seu art. 2o, preveja que, "requerida a renovação de Licença Ambiental a mesma terá seu prazo de validade automaticamente prorrogado até manifestação definitiva do setor de Licenciamento da SEMA", o acórdão recorrido demonstrou, à luz das provas dos autos, que não restou demonstrado que os documentos exigidos para a renovação da licença, ante as diversas irregularidades encontradas tenham sido apresentadas ao órgão competente, com saneamento das irregularidades, até a data da impetração do writ, em 23/09/2009, apesar do tempo decorrido desde o vencimento da licença ambiental anterior.

XI. Recurso Ordinário improvido.

(RMS n. 34.430/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Ante o exposto, dou provimento à remessa necessária e à apelação para denegar a ordem pleiteada.

É o voto.

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRÊNCIA. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. ATUAÇÃO IMEDIATA. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação interposta pela União Federal contra sentença que, em mandado de segurança, concedeu a ordem para que a autoridade impetrada abstenha-se de retirar as cercas divisórias e qualquer tipo de obstáculo do terreno ocupado pelo impetrante.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se a notificação no 10/2011, expedida em 13/09/2011 pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU), violou o direito ao contraditório e à ampla defesa do impetrante ao determinar a retirada de "cercas divisórias e qualquer tipo de obstáculo" da área ocupada por ele.

III. Razões de decidir

3. A notificação em debate foi expedida porque a área ocupada pelo recorrido está inserida na Área de Preservação Ambiental Municipal Baía Negra, o que lhe confere a natureza de área de uso comum do povo, de forma que as cercas divisórias não poderiam ter sido instaladas sem prévia autorização da SPU.

4. A determinação de retirada tem como objetivo possibilitar o acesso da população em geral ao rio Paraguai e o livre trânsito de animais silvestres entre a Área de Preservação Ambiental e o curso d ́água.

5. A legislação de regência da atuação da SPU autorizam a intervenção imediata da polícia administrativa em benefício do interesse público, sobretudo quando legitimada pelo princípio ambiental da precaução, que chancela a atuação preventiva a fim de se evitar danos ao meio ambiente.

6. A atuação prévia tem como consequência lógica e operacional o diferimento do exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte contrária, o que em nada se confunde com a supressão das garantias constitucionais.

7. A adoção da medida mostra-se adequada quando confrontados os bens jurídicos em conflito, quais sejam, o acesso comunitário ao rio e a preservação da fauna, de um lado, e a manutenção de cercas divisórias, de outro lado - cuja retirada poderá ser eventualmente compensada pela parte contrária, não sendo possível afirmar o mesmo quanto a possíveis impactos ambientais.

IV. Dispositivo

8. Remessa necessária e apelação providas.

_____________

Dispositivos relevantes citados:Lei no 9.636/1998, artigo 11, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: RMS n. 34.430/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/4/2022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação e à remessa oficial, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RUBENS CALIXTO

Relator do Acórdão